Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710200-16.2024.8.07.0001 AGRAVANTES: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA AGRAVADOS: ELBA WOLFF, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. DESPACHO De início, cumpre esclarecer que a parte agravante apresentou proposta de acordo (ID 76207876), a qual foi recusada pela parte agravada em petição de ID 78173575. Diante da impossibilidade de conciliação entre as partes, passo a análise dos agravos em recurso especial de Ids 76892324 e 77008500. Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013